Tribunal: TJBA
Processo: 8063975-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063975-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
TATIANA SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: LORENA MARIA DE JESUS BORGES

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA APÓS PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PLANO. RESTABELECIMENTO E ATIVAÇÃO DE PLANO PRÉ-PAGO. EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÃO DE SAC. DEVER LEGAL DE GUARDA. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. LIMITAÇÃO DO TETO. EFEITOS RESTRITOS À AGRAVANTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em tutela de urgência, determinou o resgate e restabelecimento da linha telefônica nº (71) 98892-0365, com ativação de plano pré-pago em favor de LORENA MARIA DE JESUS BORGES, bem como a exibição da gravação da ligação realizada em 21/07/2025, sob pena de multa diária. A agravante sustenta impossibilidade técnica de cumprimento, inexistência da gravação e excesso das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada impossibilidade técnica apta a afastar a obrigação de restabelecimento da linha; (ii) estabelecer se a alegada inexistência da gravação exime a fornecedora da ordem de exibição; (iii) determinar se as astreintes comportam limitação quanto ao teto e qual o alcance subjetivo dessa modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia decorre da relação de consumo envolvendo serviço essencial de telecomunicações, hipótese em que a fornecedora responde pelos riscos da atividade e deve comprovar fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação de entraves técnicos apoia-se apenas em registros unilaterais, sem comprovação por terceiros ou órgão regulador, e o cancelamento da linha após simples pedido de alteração de plano evidencia, em cognição sumária, falha na prestação do serviço, legitimando a manutenção da tutela.

4. O art. 15, §3º, do Decreto nº 6.523/2008 impõe a guarda das gravações do SAC por 90 dias, prazo ainda em curso quando proferida a ordem judicial. A alegada inexistência da gravação não configura impossibilidade jurídica superveniente, mas indica descumprimento de dever legal, que não pode ser invocado para afastar comando judicial.

5. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, condicionada ao descumprimento da ordem, não havendo falar em enriquecimento sem causa. Mostra-se adequada, contudo, a limitação do teto das astreintes para R$20.000,00 (vinte mil reais) por obrigação, em observância à proporcionalidade. A modulação e a dilação do prazo para 05 dias úteis possuem efeitos exclusivamente em favor da agravante e natureza prospectiva, cabendo ao Juízo de origem fiscalizar o cumprimento e aferir a exigibilidade das multas, inclusive quanto a eventual período pretérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fornecedora de serviço essencial deve comprovar de forma robusta a impossibilidade técnica para afastar obrigação de fazer, não bastando registros internos unilaterais, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. O descumprimento do dever de guarda das gravações de SAC, previsto no art. 15, §3º, do Decreto nº 6.523/2008, não afasta a obrigação de exibição nem caracteriza impossibilidade jurídica superveniente. 3. A multa cominatória do art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, pode ter seu teto limitado por razões de proporcionalidade e produz efeitos apenas em relação à parte recorrente quando assim delimitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8063975-68.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
TELEFONICA BRASIL S.A.

e como Agravada
LORENA MARIA DE JESUS BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)